Tribunal: TJSP
Processo: 0008447-35.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime – Magistrado que indeferiu pedido de progressão pelo não preenchimento de requisito objetivo – Posterior deferimento da progressão com lastro no cumprimento do lapso temporal necessário antes do julgamento do agravo interposto – Perda de objeto
Em tendo o sentenciado progredido de regime, eis que preenchido o requisito objetivo, antes do julgamento do

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime – Magistrado que indeferiu pedido de progressão pelo não preenchimento de requisito objetivo – Posterior deferimento da progressão com lastro no cumprimento do lapso temporal necessário antes do julgamento do agravo interposto – Perda de objeto
Em tendo o sentenciado progredido de regime, eis que preenchido o requisito objetivo, antes do julgamento do recurso interposto contra decisão que condicionara esse mesmo benefício ao cumprimento do lapso temporal necessário, é forçoso reconhecer estar prejudicado o agravo por perda de objeto.